Tribunal: TJSP
Processo: 2283900-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cautelar – Arresto – Medida liminar – Indeferimento mantido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cautelar – Arresto – Medida liminar – Indeferimento mantido – Necessidade de instauração do contraditório e de devida instrução – Demora no trâmite processual que não configura perigo de dano irreparável.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2283900-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, são agravados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA., S.A. CAPITAL LTDA., BRASIL INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI, RR MEIO DE PAGAMENTOS LTDA, SOFTPAY
TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA. (NOME FANTASIA FULL BANK) e
URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283900-96.2019.8.26.0000
Comarca:
Diadema
-
1a
Vara
Cível
-
Processo
no
1016317-
97.2019.8.26.0161
Agravante: Rosineide Pereira dos Santos
Agravados: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., S.A.
CAPITAL LTDA., Brasil Investimentos Imobiliarios Eireli, RR Meio de
Pagamentos Ltda, SOFTPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA.
(NOME FANTASIA FULL BANK) e Urpay Tecnológia em Pagamento LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33117)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionada pela
Constituição Federal de 1988
Fatos que
demonstram
situação
incompatível
com
a
condição de necessitado exigida pela lei

Indeferimento mantido.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Cautelar
Arresto
Medida liminar
Indeferimento
mantido
Necessidade de instauração do
contraditório e de devida instrução Demora no
trâmite processual que não configura perigo de
dano irreparável.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento (fls.
13/197) interposto por ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão
de fl. 26, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Diadema,
Dra. Erika Diniz, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de valores, com pedido de indenização por danos morais e tutela
antecipada movida em face de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
LTDA., BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, S/A CAPITAL
LTDA., RR MEIO DE PAGAMENTOS LTDA., SOFTPAYTECNOLOGIA EM
PAGAMENTOS LTDA. E URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA.,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante e a antecipação da
tutela.
A agravante diz não ter condições de arcar com as
custas do processo por se encontrar desempregada e realizar apenas serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventuais como recuperadora de material plástico, sendo, ainda, isenta de
declaração de renda ao Fisco. Alega que os valores investidos foram obtidos
por meio de empréstimos junto a terceiros. Pontua que, antes de indeferir o
benefício, deve ser concedida à parte a oportunidade de comprovar o
preenchimento dos referidos pressupostos. Diz que a alegação de
hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que o patrocínio por
advogado particular não obsta a concessão do benefício. Assevera que a não
concessão do benefício a impede de prosseguir com a ação. Argumenta
existirem provas de legitimidade passiva das requeridas, bem como o risco de
dano irreparável. Refere à existência de fraude e possível desaparecimento
dos valores investidos. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão, com a concessão da
gratuidade da justiça e a determinação de bloqueio dos valores em contas em
nome das agravadas.
Concedido o efeito suspensivo para obstar a
inclusão do nome da agravante na dívida ativa.
Dispensada a contraminuta, pois não citadas as
agravadas.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Realmente,
a
assistência
da
agravante
por
advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a
três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos
valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a
12 salários mínimos.
E, como constou da r. decisão agravada, “investiu
ela R$ 76.289,00 em “criptomedas”, [...]” (fl. 26), de forma a não se encaixar no
parâmetro referido.
De fato, o fato de a agravante possuir o valor
aproximado de sessenta e seis mil reais para investir em mercado de alto risco
já é prova suficiente de suficiência econômica, mostrando-se desnecessária a
juntada de outros documentos aos autos. Ademais, a agravante teve a
oportunidade de juntar ao instrumento outros documentos.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados nas
razões recursais, não é possível reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro da
maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em favor
da agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
No mais, nos termos do prescrito pelo artigo 301 e
seu § 3o do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto para asseguração do direito, assim como
pode ser concedida liminarmente.
Contudo,
para
que
seja
assim
concedida,
indispensável que haja elementos que indiquem a necessidade de mitigação
do contraditório e evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
A agravante alega que investiu na plataforma da
agravada Unick visando obter lucro no comércio de criptomoedas, sendo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do total depositado, recebeu de volta apenas o valor de R$ 17.061,00.
Argumenta
ter
sido
noticiada
pela
imprensa
operação realizada pelo Mistério Público Federal e Polícia Federal para
apuração de eventual materialidade delitiva relacionada às atividades
desenvolvidas pela agravada, com esforços para a restituição de valores aos
investidores (fls. 120/136).
Quer o bloqueio de valores em contas em nomes
das agravadas.
Entretanto, a concessão de medida desta natureza
se mostra prematura, já que a pretensão da agravante está baseada em fatos
noticiados pela mídia e casos correlatos, sem que tenha reunido aos autos
elementos suficientes a demonstrar que as agravadas não terão patrimônio
suficiente para honrar com os efeitos futuros da procedência eventual dos seus
pedidos.
Nesse contexto, não há evidência de perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo antes da citação.
Aqui, pontuo que o tempo necessário para a
instauração do contraditório e a oferta de resposta, por si só, não permite
identificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão liminar da
tutela provisória de urgência.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
A demora no trâmite do processo não é fundamento
suficiente para a concessão da tutela provisória.
No mais, não há óbice para que a agravante, após a
resposta ou instrução, novamente pugne pela concessão da tutela provisória
(cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo Civil).
Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes,
entendimento desta C. Câmara:
“TUTELA DE URGÊNCIA Rescisão de contrato e
devolução de valores Contrato de Intermediação de investimento
em bitcoin Pretensão da autora de bloqueio de ativos financeiros
dos réus para garantia do ressarcimento pretendido na lide Perigo
de dano iminente não demonstrado Indeferimento Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se mostra acertada
Recurso não provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170059-60.2018.8.26.0000; Relator: Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro:
08/10/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO
CONTRATO DE
INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTO EM BITCOIN BLOQUEIO
DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - TUTELA DE
URGÊNCIA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA MEDIDA DECISÃO MANTIDA AGRAVO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214770-53.2018.8.26.0000; Relator:
Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/02/2019;
Data de Registro: 11/02/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator